Tribunal: TJMT
Processo: 1024787-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024787-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRAILSON DE SOUZA NUNES - CPF: 022.458.311-52 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024787-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024787-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
MIRAILSON DE SOUZA NUNES

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FATURA FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURA QUESTIONADA DENTRO DA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO – VARIAÇÃO JUSTIFICADA POR FATORES CLIMÁTICOS – LAUDO TÉCNICO QUE CONFIRMA A REGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024787-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024787-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
MIRAILSON DE SOUZA NUNES

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

MIRAILSON DE SOUZA NUNES.

Ação
: Revisional de Faturas com Pedido de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 234168154): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 234168155): requer a reforma da sentença, argumentando que as faturas de janeiro e fevereiro de 2024, com registro de consumo de 859 kWh e 436 kWh são incompatíveis com a média de consumo da unidade consumidora.

Contrarrazões
(Id. 234168159): a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o consumo registrado está dentro da média histórica e que o medidor foi tecnicamente validado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014686-88.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024787-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
MIRAILSON DE SOUZA NUNES

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

A questão aqui tratada refere-se à alegação da parte autora de que a fatura de energia elétrica dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, com consumo de 859 kWh e 436 kWh, não refletiria o uso real de energia elétrica.

Contudo, conforme apurado nos autos, o histórico de consumo da parte recorrente no período de março a junho de 2024 demonstra que a média mensal de consumo foi de 397 kWh, valor compatível com o registrado na fatura de fevereiro de 2024.

Ademais, o aumento verificado no mês de janeiro de 2024 encontra justificativa plausível nas condições climáticas atípicas, sendo que a temperatura média na cidade foi cerca de 5oC superior à média dos anos anteriores, o que pode justificar o aumento no consumo de energia elétrica, principalmente em função do uso mais intensivo de equipamentos de refrigeração.

Outro ponto relevante é a regularidade do medidor de energia elétrica, que foi submetido a análise técnica e considerado apto.

Embora o laudo técnico tenha sido realizado sem a participação da parte autora, o histórico de consumo analisado conjuntamente com a verificação técnica não deixa dúvidas quanto à lisura do equipamento de medição e da cobrança realizada.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige que a parte autora apresente, ao menos, indícios de verossimilhança nas suas alegações, o que não ocorreu no presente caso. A simples alegação de irregularidade, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a presunção de regularidade do procedimento de medição.

Registro que no caso em comento, o apurado até dezembro de 2023 e após fevereiro de 2024 está em conformidade com o apurado pelo medidor, o que demonstra fragilidade na tese de que apenas janeiro de 2024 o medidor teve problemas com a apuração da quantidade de consumo.

Dessa forma, verifica-se que a sentença de improcedência proferida em primeira instância deve ser mantida, pois está em consonância com o conjunto probatório e a jurisprudência consolidada.

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia do recorrente conforme alegado e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024